Tribunal: TJMT
Processo: 1027516-86.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027516-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KAMILA FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 074.762.821-16 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DRA SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (1a VOGAL): Acompanho o Relator. DR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2o VOGAL): Acompanho o Relator e, com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4o, CPC.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 01 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADO – PROVA ADVINDA DE TELAS SISTÊMICAS – SÚMULA No 34 DA TRU/TJMT – NECESSIDADE DE COEXISTÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Parte agravante que não se desincumbiu do ônus da prova porquanto os elementos de prova que fez aportar aos autos decorrem de seus próprios sistemas e não coexistem com outros elementos de provas a lhes emprestar credibilidade.

Inteligência da Súmula no 34 da TRU/TJMT que tem incidência na hipótese dos autos.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

Mantida a decisão monocrática que julgou improvido o recurso inominado e manteve a sentença de parcial procedência.

Condenação da parte agravante na forma da Lei (CPC, art. 1.021, §4o) no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo Banco do Brasil S/A contra o julgamento monocrático proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo-se a sentença de parcial procedência prolatada pelo juízo
a quo
, que declarou a inexistência dos débitos nos valores de R$684,19 (seiscentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos) e R$1.357,68 (um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

O agravo interno interposto pelo recorrente visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e consequentemente, a reforma do ato sentencial para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Sustenta em suas razões recursais que a prova dos autos, embora proveniente de seus sistemas, demonstra a legitimidade do débito atribuído à parte autora.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida.

Sustenta a parte agravante/reclamada que a documentação dos autos, embora proveniente de seus sistemas é capaz de comprovar a licitude de sua conduta, o que, todavia, não se mostra caracterizado.

Conquanto seja possível a admissão de documentação proveniente de telas sistêmicas como prova, vale registrar que não podem referidos elementos sejam considerados de maneira exclusiva, quando com eles não coexistam outros elementos que apresentem convergência, tal como ocorre na hipótese dos autos.

Os extratos de conta bancária apresentados não demonstram qualquer efetiva utilização, porquanto não apontam o aporte de valores ou a realização de saques, depósitos, transferências, operações via cartão de débito ou ainda qualquer outra operação característica do referido produto/serviço bancário.

De igual modo se apresentam as faturas de cartão de crédito que de forma majoritária aponta a existência de cobranças de encargos, taxas e juros, jamais constando efetivo pagamento de quaisquer das faturas, o que seria capaz de afastar eventual alegação de fraude.

Nesse sentido é que a aplicação da Súmula no 34 da TRU tem incidência determinante para afastar a tese defensiva que visa considerar lícita a conduta da reclamada, ao passo que não logra por outros meios de prova, senão aqueles advindos, exclusivamente, de suas telas sistêmicas a demonstrar o que pretende comprovar.

A prova dos autos, de modo diametralmente oposto ao que afirmado pela parte reclamada, não empresta contornos de licitude à sua conduta, devendo ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito que na hipótese em comento se traduziu em dano moral à parte reclamante, na modalidade
in re ipsa
.

No mesmo sentido não se verifica fundamentos para a reforma do
quantum
aplicado a título de reparação por danos morais.

Verifica-se da circunstância dos autos que o valor fixado pelo juízo a quo atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se descurar do caráter pedagógico e reparatório que deve ostentar a indenização, não servindo de hipótese configuradora do vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de parcial procedência prolatada na origem.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024